Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
processual civil. agravo interno contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação. pretensão recursal contrária a entendimento consolidado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O TEMA No 524. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ALÍNEA “B”, DO INCISO IV DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 656.860, firmou tese, com repercussão geral, sob o Tema 524, no sentido de que [a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.
3. Observado, no caso concreto, em especial da prova pericial produzida nos autos, que as doenças psiquiátricas apresentadas pela agravante não podem ser equiparadas à alienação mental e que as demais enfermidades não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a pretensão de reconhecimento do direito à percepção de aposentadoria com proventos integrais se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 534.
4. Em se tratando de pretensão recursal contrária a entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, tem-se por correta a negativa monocrática de provimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e não provido.